Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005019-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
FREDERICO MULLER COUTINHO
AGRAVADO(S):
CHINA CONSTRUCTION BANK (Brasil) BANCO MÚLTIPLO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FREDERICO MULLER COUTINHO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza, nos autos da Ação de Execução de Título n.o 22485-97.2014.811.0041 (Cód. 888835), ajuizada por CHINA CONSTRUCTION BANK (Brasil) BANCO MÚLTIPLO S/A, que rejeitou a exceção de pré-executividade (id. 35446971), e, opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 35446974).
O agravante alega que a execução diz respeito ao inadimplemento no pagamento de Cédula de Crédito Bancário no 1201616 – Modalidade Mútuo, ajuizada em face dos fiadores e dos sócios proprietários da devedora principal – Garantia Assessoria de Cobrança Ltda.
Ressalta que na qualidade de sócio administrador daquela empresa, tem a esclarecer que a mesma se encontra em Recuperação Judicial, cuja ação correspondente tramita pela Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Afirma que o crédito perseguido está sujeito aos efeitos do processo de recuperação judicial da empresa e com o prosseguimento da execução poderia haver quitação da dívida em duplicidade e, na pior das hipóteses, resultar na desnecessária falência da recuperanda. Por isso, entende pelo declínio da competência da execução ao juízo recuperacional, com a pretensão de acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir aquele feito.
Expõe que o título executivo carece de certeza e liquidez, ante a ausência de apresentação de planilha de débitos e extrato completo da movimentação bancária, bem como ressalta a ilegitimidade passiva dos executados em vista da supressão de garantias fidejussórias.
Aduz que operou-se a novação do crédito com a homologação do Plano de Recuperação Judicial, de modo que esta contempla o plano de pagamento do crédito da parte autora, revelando-se a sua falta de interesse de agir.
Anota, ainda, que eventual pagamento pela via executória fere a paridade entre os credores arrolados no processo recuperacional ao qual o agravado está submetido, fazendo com que este receba seu crédito de forma privilegiada em detrimento de todos os demais credores.
Diz que não é razoável que a decisão de primeiro grau mantenha sua vigência, permitindo o prosseguimento dos atos executórios, visto que seus efeitos imediatos implicam em risco de dano gravo ao agravante e empresas em recuperação.
Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, a fim de impedir que atos expropriatórios sejam praticados até que sobrevenha o julgamento do presente recurso.
No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade oposta na origem para extinguir o processo de execução.
Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante busca a concessão do efeito suspensivo recursal, com vistas a suspender a execução e os atos expropriatórios até o julgamento do presente recurso.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito vindicado.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, uma vez consolidado pelo STJ o entendimento no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível mediante o preenchimento de dois pressupostos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a desnecessidade de dilação probatória.
No caso em tela, a princípio, entendo que o deferimento da recuperação judicial da devedora principal não extingue a execução instaurada contra os sócios e avalistas, isso porque o art. 49, §1o da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências) estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Ressalte-se, ainda, que muito embora o art. 59 da mencionada lei estabeleça que o plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos, aponta também que não haverá prejuízo para as garantias oferecidas aos credores, circunstância que possibilita o exercício dos direitos contra terceiros devedores solidários.
Logo, a uma análise perfunctória sobre o tema, é possível o prosseguimento da execução em face dos sócios, visto que não há qualquer óbice na cobrança nestas condições, inclusive trata-se de questão sedimentada em recurso repetitivo, julgado pelo e. Superior Tribunal de Justiça (RE 1.333.349-SP).
Não bastasse isso, a Súmula 581 do STJ traz o seguinte enunciado: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Ademais, pelo menos a um olhar primevo, não há evidências de que a cédula de crédito bancária não possui certeza, liquidez e exigibilidade, haja vista cumprir o teor do art. 28, da Lei n.o 10.931/2004, eis que descritas as características que a justificam, quais sejam, definição do valor do débito, dos encargos incidentes, com planilha com evolução integral do débito.
Sobre o assunto, o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – CRÉDITO EXECUTAVO EM DESFAVOR DOS AVALISTAS – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ILEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 59 da Lei no 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, devem ser preservadas as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores e avalistas, não se tratando de execução de obrigação extinta.
"(...) A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015).” (AI 1001971-59.2019.8.11.0000, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO – VÍCIO SANÁVEL – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 28, DA LEI No 10.931/2004 – RECURSO DESPROVIDO.
1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015).
2. A falta da via original do título executivo é vicio sanável, devendo ser oportunizada a juntada do respectivo documento, afastando-se a tese de ausência de interesse processual.
3. Não há falar-se em inexigibilidade do título, se a cédula de crédito bancário que embasa a ação de execução evidencia valor certo, a forma de pagamento pelo devedor e a previsão de vencimento, além dos demais encargos e condições pactuadas, de modo a permitir que da análise do instrumento se possa extrair todos os elementos necessários à compreensão e deslinde do litígio, independentemente da juntada dos extratos de movimentação da conta e demonstrativos acerca dos valores utilizados.” (AI 1006928-40.2018.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).
“Agravo de instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Exceção de pré-executividade rejeitada. Recuperação Judicial. Preliminar de ilegitimidade passiva dos intervenientes garantidores afastada. Precedentes. Pedido de suspensão da execução ante a alegação de que a empresa devedora encontra-se em recuperação judicial. Irrelevância. Efeitos da recuperação que não impede a cobrança da dívida em relação ao sócio devedor solidário. Não se aplica a suspensão prevista no art. 6o, caput, e 52, III da Lei 11.101/05. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2133057-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019).
De outro norte, a princípio não há razão para a remessa dos autos ao Juízo da Recuperação, pois não se verifica previsão de juízo universal da recuperação judicial, posto que o art. 76 da respectiva lei só é aplicado ao processo falimentar.
Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso.
Outrossim, não se verifica o perigo da demora decorrente do aguardo da análise do mérito pelo Colegiado, tendo em vista que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC.
Desta maneira, por ora nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora